Tribunal: STJ
Processo: 0252319-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018085 - SC (2025/0252319-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BEATRIZ CARVALHO DE MORAIS ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIMES DE
HABEAS CORPUS
INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
CORRUPÇÃO
PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE. PROLONGAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA.
ALEGAÇÃO
PREJUDICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
2.
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida.
De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de
3.
autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em
alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita
via do
ou do recurso ordinário, por demandar exame do
habeas corpus
contexto fático-probatório.
No caso, a prisão da paciente foi decretada pelo juiz de origem e
4.
mantida pela Corte
diante da necessidade de resguardo da ordem
a quo
pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da
conduta. De acordo com os autos, a agravante, em tese, integraria
Documento eletrônico VDA50644569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 3200a91d-89b4-4571-87a6-fc23c6df3d09

organização criminosa (Primeiro Grupo Catarinense - PGC), exercendo,
em prol da facção, dentre outras ações criminosas investigadas, a
função de consultar, ilicitamente, e revelar dados processuais sigilosos -
e que deviam permanecer em segredo -, os quais obtiveram ciência em
razão das funções públicas que exerciam como estagiárias do Poder
Judiciário, impedindo, ou de qualquer forma, embaraçando (e-STJ fl.
66). Ainda, de acordo com os autos, foram identificados outros
indivíduos envolvidos no esquema criminoso, sendo eles J. M. A. (pai
de B.), P. M. A. (tio de B. e irmão de J.) e C. V. A. (tia de B. e irmã de
J.), os quais eram responsáveis por monitorar e divulgar informações
sigilosas de investigações em curso para narcotraficantes e integrantes
da organização criminosa PGC (e-STJ fl. 65/66). Ainda que assim não
fosse, consta que as práticas delitivas da denunciada, em prol da
organização criminosa, não eram eventuais ou esporádicas, eis que
existiam diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, reforçando
a possibilidade de reiteração das condutas, fundamentação que justifica
a prisão da agravante, com adequação aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar
5.
destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se
trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o
que se constata nestes autos.
. No mais, não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na
6
medida em que, conforme salientou a Corte de origem, as condutas
delitivas da agravante apenas cessaram em razão de sua segregação
temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, fato
ocorrido em fevereiro passado (e-STJ fl. 2124/2125), aliado à
gravidade e a periculosidade da conduta desempenhada pela agravante
evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez
demonstrada a existência do
no momento da
periculum libertatis,
imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de
contemporaneidade do decreto prisional.
Já em relação ao apontado excesso de prazo para o encerramento das
7.
investigações e oferecimento da denúncia, verifico que, conforme as
informações prestadas pelo juiz de origem (e-STJ fl. 2917/2920), a
denúncia já foi oferecida, ficando prejudicada tal alegação. Ainda que
assim não fosse, consignou o juiz de origem que "trata-se de processo e
investigação de elevada complexidade, o que demanda mais tempo para
um exame adequado" (e-STJ fl. 2918). Não há se falar, assim, em
ocorrência de indevido excesso de prazo.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
8.
por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos,
elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos
termos do art. 312 do CPP. Precedente.
Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
9.
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão
10.
em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que
somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação
penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em
caso de condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do
agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que
não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Documento eletrônico VDA50644569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 3200a91d-89b4-4571-87a6-fc23c6df3d09

Agravo regimental a que se nega provimento.
11.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 3200a91d-89b4-4571-87a6-fc23c6df3d09

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018085 - SC (2025/0252319-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: BEATRIZ CARVALHO DE MORAIS ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIMES DE
HABEAS CORPUS
INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
CORRUPÇÃO
PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
IMPOSSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE CONDUTAS. AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE. PROLONGAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA.
ALEGAÇÃO
PREJUDICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
2.
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,
ainda, a imprescindibilidade da medida.
De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de
3.
autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em
alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita
via do
ou do recurso ordinário, por demandar exame do
habeas corpus
contexto fático-probatório.
No caso, a prisão da paciente foi decretada pelo juiz de origem e
4.
mantida pela Corte
diante da necessidade de resguardo da ordem
a quo
pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da
conduta. De acordo com os autos, a agravante, em tese, integraria
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

organização criminosa (Primeiro Grupo Catarinense - PGC), exercendo,
em prol da facção, dentre outras ações criminosas investigadas, a
função de consultar, ilicitamente, e revelar dados processuais sigilosos -
e que deviam permanecer em segredo -, os quais obtiveram ciência em
razão das funções públicas que exerciam como estagiárias do Poder
Judiciário, impedindo, ou de qualquer forma, embaraçando (e-STJ fl.
66). Ainda, de acordo com os autos, foram identificados outros
indivíduos envolvidos no esquema criminoso, sendo eles J. M. A. (pai
de B.), P. M. A. (tio de B. e irmão de J.) e C. V. A. (tia de B. e irmã de
J.), os quais eram responsáveis por monitorar e divulgar informações
sigilosas de investigações em curso para narcotraficantes e integrantes
da organização criminosa PGC (e-STJ fl. 65/66). Ainda que assim não
fosse, consta que as práticas delitivas da denunciada, em prol da
organização criminosa, não eram eventuais ou esporádicas, eis que
existiam diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, reforçando
a possibilidade de reiteração das condutas, fundamentação que justifica
a prisão da agravante, com adequação aos requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar
5.
destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se
trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o
que se constata nestes autos.
. No mais, não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na
6
medida em que, conforme salientou a Corte de origem, as condutas
delitivas da agravante apenas cessaram em razão de sua segregação
temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, fato
ocorrido em fevereiro passado (e-STJ fl. 2124/2125), aliado à
gravidade e a periculosidade da conduta desempenhada pela agravante
evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez
demonstrada a existência do
no momento da
periculum libertatis,
imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de
contemporaneidade do decreto prisional.
Já em relação ao apontado excesso de prazo para o encerramento das
7.
investigações e oferecimento da denúncia, verifico que, conforme as
informações prestadas pelo juiz de origem (e-STJ fl. 2917/2920), a
denúncia já foi oferecida, ficando prejudicada tal alegação. Ainda que
assim não fosse, consignou o juiz de origem que "trata-se de processo e
investigação de elevada complexidade, o que demanda mais tempo para
um exame adequado" (e-STJ fl. 2918). Não há se falar, assim, em
ocorrência de indevido excesso de prazo.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
8.
por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos,
elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos
termos do art. 312 do CPP. Precedente.
Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
9.
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão
10.
em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que
somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação
penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em
caso de condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do
agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que
não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

Agravo regimental a que se nega provimento.
11.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BEATRIZ CARVALHO DE
MORAIS ALVES contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-
habeas corpus
STJ fls. 2938/2955).
Consta dos autos que a agravante, presa temporariamente, teve a prisão
preventiva decretada, em
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
24/4/2025
arts.
2o, §§ 1o, 2o e 4o, I, II e IV, da Lei n. 12.850/2013, 35 da Lei n. 11.343/2006 e 317, § 1o,
do Código Penal (e-STJ fl. 2119/2126).
Em suas razões, a defesa alega que que o decreto constritivo careceria de
fundamentação concreta, eis que genérico quanto ao
, estando
periculum libertatis
ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Argumenta que não existiriam indícios suficientes de autoria e materialidade e
não teria sido identificada nenhuma conduta atual da agravante que evidenciasse
periculosidade concreta ou de risco iminente de reiteração delitiva, especialmente em
razão do fato de que encerrou o estágio no Poder Judiciário, deixando de ter acesso a
informações sigilosas.
Aponta a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a
segregação cautelar.
Realça as condições pessoais favoráveis da investigada e considera que a
medida extrema seria desproporcional, pois inexistem nos autos provas concretas de que
a Agravante tenha integrado a aludida organização criminosa ou se associado em unidade
de desígnios com os demais investigados, de forma permanente e estável, com uma união
(e-STJ fl. 2972).
organizada e estruturada por uma complexa divisão de tarefas
Sustenta não ter havido motivação idônea para afastar a aplicação de medidas
cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, que seriam suficientes.
Afirma, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito
policial, instaurado em fevereiro de 2025, e para o oferecimento da denúncia, por culpa
exclusiva do Estado.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
julgado pelo colegiado para revogar a prisão preventiva do agravante (e-STJ fl. 2959
/3017).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

VOTO
Em que pese o esforço da zelosa defesa, a decisão deve ser mantida.
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão
do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário,
habeas corpus
consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso
adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso
especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
Busca-se, no caso, a revogação da prisão do agravante por ausência de
fundamentação da prisão preventiva, além do excesso de prazo para a formação da culpa,
denunciada pela suposta prática do crime de integração em organização criminosa.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência
dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora
normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a
imprescindibilidade
gravidade do crime.
No presente caso, o Tribunal entendeu haver elementos suficientes para a
segregação cautelar, com base elementos suficientes de autoria, conforme se extrai dos
seguintes trechos do acórdão (e-STJ fls. 64/70):
[...]
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

As cautelares são implementadas quando desnecessária a prisão preventiva e
pela necessidade de aplicação da lei penal, para assegurar a investigação ou a
instrução criminal e também evitar a prática de novas infrações penais,
devendo ser adequadas à gravidade do delito, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado, sujeitas à revogação assim que
seja exaurido o motivo para que subsistam. Partindo dessas premissas e para
evitar tautologia, cabe retomar a fundamentação da decisão do evento 7:
"Consta que a paciente foi presa preventivamente em 24-4-2025, em
virtude da conversão da prisão temporária, com base nos seguintes
fundamentos:
'A materialidade e os fortes indícios de autoria da prática dos crimes de
integrar e promover de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850
/13), impedir ou, de qualquer forma, embaraçar investigação de
infração penal (art. 2, § 1o, da Lei n. 12.850/13), e de violação de sigilo
funcional (art. 325 do Código Penal), restaram evidenciados pelos
elementos de prova constantes dos autos, especialmente no Relatório de
Análise de Extração de Dados em Telefone (fls. 18-55, INQ1),
Relatório de Análise de Mídia (fls. 03-110, INQ5), Auto
Circunstanciado de Busca e Apreensão (fls. 02-03, INQ12) Relatório
Final (REL_FINAL_IPL14), todos do ev. 04.[...]
Extrai-se dos autos que a representação se baseia em elementos
colhidos no Inquérito Policial n. 649.25.00007, instaurado para apurar o
vazamento de informações sigilosas, referentes a investigações de
tráfico de drogas e participação em organização criminosa, em
benefício da organização criminosa PGC, na cidade de Florianópolis. A
presente investigação teve como início a apreensão do aparelho celular
pertencente a M. E. D. S., que teria sido, ao que tudo indica,
responsável por vazar informações sigilosas e privilgiadas sobre
investigações relacionadas ao tráfico de drogas (decisão nos autos n.
5000829-59.2025.8.24.0523 No relatório de análise de dados, foram
identificados diálogos entre M. E. e a investigada B. C. D. M. A. (ex-
estagiária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e da Justiça Federal)
que evidenciaram que B. também utilizava indevidamente o seu acesso
funcional nos sistemas do judiciário para consultas de cunho particular
e no interesse de terceiros, integrantes da organização criminosa PGC
]
(fls. 36-55, INQ1, ev. 04).[...
O número do processo passado por M. E. à B. refere-se a uma
investigação sigilosa (Nível 2), na época, em curso, da DIC de
Balneário Camboriú, que investigava uma Organização Criminosa
especializada na produção e venda interestadual de drogas sintéticas,
quando B. não era mais estagiária da Justiça Estadual. Diante do
apurado, a autoridade policial representou pela decretação da prisão
temporária de B. C. D. M. A. e, posteriormente por sua prorrogação,
bem como pela expedição de mandados de busca e apreensão e quebra
de sigilo de dados contidos nos dispositivos eletrônicos eventualmente
apreendidos, em detrimento da investigada, cujas medidas foram
(autos n.
deferidas, após o parecer favorável do Ministério Público
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

5000922-22.2025.8.24.0523, 5000923-07.2025.8.24.0523, 5001694-
82.2025.8.24.0523,
5000924-89.2025.8.24.0523
e
5001692-
15.2025.8.24.0523 e 5001691-30.2025.8.24.0523).
Após a realização de perícia no aparelho celular de B. C. D. M. A., foi
possível
encontrar
diversas
conversas
relacionadas
ao
compartilhamento de informações sigilosas de processos criminais,
sendo, ainda, identificados outros indivíduos envolvidos no esquema
criminoso, sendo eles J. M. A. (pai de B.), P. M. A. (tio de B. e irmão
de J.) e C. V. A. (tia de B. e irmã de J.). Importante ressaltar, ainda,
que, quando realizada perícia no celular de B., não foram localizadas
conversas entre ela e M. E., apesar de ser inquestionável a existência
destas - visto que encontradas no celular de M. E. -, tudo indicando,
portanto, que, após a prisão de M. E., B. excluiu as conversas, ciente do
conteúdo ilícito destas. No conteúdo extraído do celular de B., sua
conduta criminosa de realizar consultas de processos criminais e
compartilhar informações sigilosas em prol de organização criminosa,
restou ainda mais evidenciada em conversa com seu genitor, o indiciado
J. M. A., em que ela afirma que realizava consulta a processos sigilosos,
assim como M. E., mas, ao contrário desta, 'acessava uma vez só em
horário de trabalho', informando que já tinha até justificativa caso a
questionassem sobre o seu acesso, alegando que seria 'curiosidade' (fls.
40-43, REL_FINAL_IPL14, ev. 04). Não fosse suficiente, B.
mencionou com J. sobre uma consulta feita a mandado de prisão pela
indiciada C. V. A., que também atuava como estagiária do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, 'no dia que iam fazer a prisão', dizendo que
(fls. 43-44,
esta justificou que 'foi curiosidade e ficou tdo certo'
REL_FINAL_IPL14, ev. 04). As indiciadas B. e C., inclusive,
participavam de um grupo formado por seus familiares, entre eles, J., no
qual comentavam e compartilhavam informações sobre processos
(fls. 45-56,
sigilosos que tinham acesso em razão da função
REL_FINAL_IPL14, ev. 04).[...]Da análise das conversas, já
destacadas nas decisões anteriores e pela Autoridade Policial em sua
representação, é possível observar que C. e B. realizavam consultas a
diversas investigações criminais e compartilhavam as informações com
o indiciado J. e outros familiares, demonstrando nítido interesse em
seus conteúdos. Também a partir dos diálogos encontrados no aparelho
celular de B., foi possível identificar a participação do seu genitor, J. M.
A., e do seu tio, P. M. A., na organização criminosa PGC, havendo
fortes indícios de que as informações colhidas por C. e B. eram
utilizadas em favor destes e de seus comparsas. Nesse sentido, em um
dos diálogos localizados, B. conversa com a esposa de P., V. A. N.,
oportunidade em que repassa informações sobre a prisão em flagrante
de J. N., com 147 kg (cento e quarenta e sete quilos) de maconha, armas
de fogo e munições (fls. 56-64, REL_FINAL_IPL14, ev. 04). Conforme
investigações realizadas, Jéssica Nunes estaria vinculada a K. M., o
qual seria, por sua vez, comparsa do indiciado P. M. A., nas práticas de
delitos em prol da organização criminosa PGC, entre elas, o tráfico de
drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo (fls. 70-64 e 73-82,
REL_FINAL_IPL14, ev. 04). Os quatro indiciados, B., C. J. e P.,
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

inclusive, integravam um grupo de Whastapp, denominado 'GP
Secreto', com outros participantes (16 no total), onde eram
compartilhadas e recebidas informações de processos judiciais, os quais
eram colocados em visualização única, o que dificultou a identificação,
(fls. 93-128,
mas deixou evidente o caráter sigiloso deles
REL_FINAL_IPL14, ev. 04).
Conforme tabela de acessos enviada pelo Tribunal de Justiça, B. C. D.
M. A. acessou 38 processos criminais no período em que esteve
fazendo estágio na Vara da Família e Órfãos da Comarca da Capital -
Norte da Ilha (sem qualquer vínculo, portanto, com a área criminal),
sendo que alguns desses processos foram acessados mais de uma vez.
As vastas conversas encontradas no aparelho celular de B. trazem fortes
indícios de que ela e sua tia C., utilizando-se do acesso e da confiança
que tinham por serem estagiárias do Poder Judiciário, eram
responsáveis por monitorar e divulgar informações sigilosas de
investigações em curso, para narcotraficantes e integrantes da
organização criminosa PGC, dentre os quais seu próprio pai/irmão J. M.
.[...]Assim, os elementos angariados na presente
A. e tio/irmão P. M. A.
investigação apontam a prática por B. e C. dos crimes de promover e
integrar a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC,
exercendo, em prol da facção, dentre outras ações criminosas
investigadas, a função de consultar, ilicitamente, e revelar dados
processuais sigilosos - e que deviam permanecer em segredo -, os quais
obtiveram ciência em razão das funções públicas que exerciam como
estagiárias do Poder Judiciário, impedindo, ou de qualquer forma,
embaraçando investigação de infração penal que envolva organização
As conversas de B. também trouxeram indícios suficientes
criminosa.
da prática por J. e P. do crime de promover e integrar a organização
criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC.[...]Amparando as
informações colhidas no celular de B. e do seu namorado F., em
cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de P. M.
A., foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefone celular e R$
17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie, sendo que P., naquela
oportunidade, quebrou seus aparelhos de telefone celular, em nítida
tentativa de ocultar conversas ilícitas. Neste contexto, não há dúvidas
da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva
dos investigados em relação aos delitos previstos no art. 2o da Lei n.
12.850/13, art. 2, § 1o, da Lei n. 12.850/13, e art. 325 do Código Penal.
Deste modo, sob a ótica dos pressupostos/fundamentos da segregação
cautelar, a prisão preventiva dos indiciados, se mostra necessária para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos
praticados. Os elementos colhidos no decorrer da investigação criminal
indicaram, de forma clara, que os indiciados fazem parte de um
esquema criminoso que tem como finalidade ajudar membros da
organização criminosa PGC, alertando-os sobre investigações
pendentes, prisões, medidas cautelares, ações penais ou outros
procedimentos investigativos que possam prejudicar o êxito de suas
condutas delitivas voltadas ao tráfico de drogas, homicídios, comércio
ilegal de arma de fogo, dentre outras. Os fatos são contemporâneos e as
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

condutas delitivas de B. e C. apenas cessaram em razão da segregação
temporária da primeira (autos ns. 5000923-07.2025.8.24.0523 e
5001694-82.2025.8.24.0523) e da prisão em flagrante da segunda,
posteriormente convertida em prisão preventiva (autos n. 5001930-
34.2025.8.24.0523).
Assim, os elementos colhidos no decorrer da investigação indicam o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados, pois a prática
de delitos em prol de organização criminosa não era eventual ou
esporádica, mas já ocorria há anos, com conversas indicando a pratica
delitiva, ao menos, desde 2023, revelando, assim, a evidente
possibilidade de reiteração criminosa, diante dos fortes indicios de que
E, apesar de os réus não
integram a facção criminosa PGC.
apresentarem antecedentes criminais, a gravidade concreta de suas
condutas autoriza a decretação de suas prisões preventivas a fim de que
cessem os atos delitivos em comento, evitando, assim, que a
organização criminosa PGC continue recebendo informações sigilosas
que possam beneficiá-la e fortalecê-la na prática de crimes graves em
detrimento da atividade investigativa policial, comprometendo a
eficácia de decisões judiciais no combate ao crime organizado, com
inegável abalo à ordem pública. As circunstâncias dos crimes ora
investigados, repise-se, são de extrema gravidade, visto que houve
quebra de sigilo funcional dentro do Poder Judiciário em prol de
organização criminosa, com objetivo de prejudicar investigações em
Tais elementos,
curso e garantir o sucesso de empreitadas criminosas.
portanto, constituem motivos suficientes e fortes o bastante para
recomendar a segregação cautelar dos indiciados, diante da
possibilidade de reiteração criminosa, em caso de liberdade, haja vista
os fortes indícios de que os investigados integram a organização
Registre-se, por fim, que os delitos em análise
criminosa PGC.
cominam penas privativas de liberdade máximas superiores a 4 (quatro)
anos de reclusão, nos termos da exigência do art. 313, I, do Código de
Processo Penal, permitindo a segregação cautelar. [...]". Posteriormente,
ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela
defesa, o Juízo, com base nas informações da autoridade policial no
relatório de investigação de 5-5-2025, indeferiu o pedido de liberdade
provisória da paciente, porquanto 'o relatório de análise de mídia do
telefone celular utilizado por B. C. D. M. A. e seu companheiro Fellipe
Sagaz Lobo (evento 40, RELMISSAOPOLIC2) evidencia a existência
de diálogos sobre assuntos atrelados à organização criminosa Primeiro
Grupo Catarinense, ao tráfico de entorpecentes e à posse, porte e
comércio ilegal de armas de fogo, inclusive com o compartilhamento de
imagens de drogas e de artefatos bélicos, tendo como interlocutores os
, JEAN MANOEL ALVES e PATRICIO
indiciados B. C. D. M. A.
MANOEL ALVES , consoante alguns dos diálogos retratados abaixo'
(evento 58, E-proc 1o Grau). No caso, a manutenção da prisão está
fundada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta dos delitos e das circunstâncias de sua prática, o que
demonstra a periculosidade dos indiciados e a possibilidade de
reiteração criminosa, caso permaneçam em liberdade, não sendo
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

suficiente a substituição por medidas cautelares diversas singelamente
porque a paciente não mais tem acesso a processos ou a inquéritos
policiais, na medida em que o inquérito policial envolve diversos outros
Pelo menos em juízo sumário, a prisão preventiva não revela
crimes.
constrangimento ilegal, pois existem elementos suficientes para
concluir pela participação da paciente nos crimes investigados, não
sendo seus predicados pessoais bastante para obstar a imposição da
medida extrema, porquanto satisfeitos os requisitos dos arts. 312 e 313
do CPP.
(...)
Para além disso, não se verifica excesso de prazo na conclusão do
inquérito e no oferecimento da denúncia, porquanto a complexidade da
investigação decorre da natureza dos crimes e do elevado número de
investigados, não havendo ilegalidade ou violação ao prazo previsto no
Não se computa, na análise do excesso de prazo, o
art. 10 do CPP.
período de prisão temporária, porque a prisão preventiva superveniente
constitui novo título.
(...)
Como se pode ver, a paciente foi presa preventivamente em 24-4-2025, em
virtude da conversão da segregação temporária, amplamente alicerçada em
indícios de materialidade e autoria, bem como em concretos elementos
Na decisão
demonstrando o risco à sociedade pela reiteração criminosa.
proferida em 12-5-2025, que reanalisou a situação, destacou-se (evento 58 -
Eproc1G): "Ressalta-se que as práticas delitivas pelos indiciados em prol da
organização criminosa, consoante já mencionado na decisão que decretou a
segregação, não eram eventuais ou esporádicas, haja vista a existência de
diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, o que reforça a a possibilidade de
reiteração das condutas". Os indícios de materialidade e autoria demonstram,
em tese, que a paciente, na condição de estagiária do Poder Judiciário de
Santa Catarina, acessou reiteradamente o sistema processual e repassou
informações sigilosas sobre medidas processuais penais, sendo que a forma de
agir da indiciada e a possível participação em organização criminosa, ao
menos por ora, evidencia risco à ordem pública e a necessidade de
Com relação ao excesso de prazo,
manutenção da prisão.
o inquérito policial
para investigação dos fatos foi instaurado em 13-2-2025, informando o
Ministério Público no dia 9-5-2025 que "o opinio delicti encontra-se em fase
final de formação", sendo oferecida denúncia em 20-5- 2025 (ação penal n.
5003005-11.2025.8.24.0523), ou seja, a complexidade da investigação sobre
os delitos justificou a necessidade de ampliação do prazo do art. 10 do CPP,
inexistindo ilegalidade.
(...)
Portanto, sem razão os impetrantes nos seus argumentos, uma vez que não se
demonstrou a ilegalidade da prisão decretada, não havendo como ser
concedida a ordem. Sem custas, nos termos do art. 4o, VI, da Lei n. 17.654
/2018. Em face do exposto, voto no sentido de denegar a ordem do habeas
corpus.
[...]
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual
não encontra espaço de análise na estreita via do
ou do recurso ordinário,
habeas corpus
por demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/09/2014
17/11/2014
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC
habeas corpus
n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019
, DJe
).
03/12/2019
Prosseguindo, cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em
afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação
idônea, como aduz a inicial.
No caso, a prisão da agravante foi decretada pelo juiz de origem e mantida
pela Corte
diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução
a quo
processual e em razão da gravidade concreta da conduta. De acordo com os autos, a
agravante, em tese, integraria organização criminosa (Primeiro Grupo Catarinense -
PGC), exercendo, em prol da facção, dentre outras ações criminosas investigadas, a
função de consultar, ilicitamente, e revelar dados processuais sigilosos - e que deviam
permanecer em segredo -, os quais obtiveram ciência em razão das funções públicas que
exerciam como estagiárias do Poder Judiciário, impedindo, ou de qualquer forma,
(e-STJ
embaraçando investigação de infração penal que envolva organização criminosa
fl. 66). Ainda, de acordo com os autos, foram identificados outros indivíduos envolvidos
no esquema criminoso, sendo eles J. M. A. (pai de B.), P. M. A. (tio de B. e irmão de J.)
os quais eram responsáveis por monitorar e divulgar
e C. V. A. (tia de B. e irmã de J.),
informações sigilosas de investigações em curso para narcotraficantes e integrantes da
organização criminosa PGC (e-STJ fl. 65/66). Ainda que assim não fosse, consta que as
práticas delitivas da denunciada, em prol da organização criminosa, não eram eventuais
ou esporádicas, eis que existiam diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, reforçando a
, fundamentação que justifica a prisão da
possibilidade de reiteração das condutas
agravante, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do
crime, o
da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados
modus operandi
pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
15/3/2016
6/4/2016
No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar
destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes
graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.
Diante de tal conjuntura, convém lembrar que "não há coação na manutenção
da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra
necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação
criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(HC n.329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em
, DJe de
).
5/11/2015
13/11/2015
Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte "[a]
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira
Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de
).
20/2/2009
No mais, não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na medida em
que, conforme salientou a Corte de origem,

as condutas delitivas da agravante apenas
cessaram em razão de sua segregação temporária, posteriormente convertida em prisão
(e-STJ fl. 2124/2125), aliado à gravidade
preventiva, fato ocorrido em fevereiro passado
e a periculosidade da conduta desempenhada pela paciente evidenciam a
contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum
, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de
libertatis
contemporaneidade do decreto prisional.
Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal
"[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o
momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato
ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a
efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam
presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei
penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
; sem grifos no original).
19/04/2021
26/04/2021
Assim, a demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época
da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação,
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n.
707.562/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
8/3/2022
11/3/2022
Além disso, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de
contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e
o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel.
periculum libertatis
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
12/05/2020
) .
18/05/2020
Além disso, corretamente afastada, como visto, a alegação de ausência de
contemporaneidade do decreto preventivo, sendo certo que se trata de imputação de
crime permanente, com indícios de continuidade da prática delituosa, tendo esta Corte já
decidido, inclusive, que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora

não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
apenas
periculum libertatis
pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,

Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
12/5/2020
18/5/2020
Inclusive, a Corte de origem consignou que "diante de tamanha complexidade,
não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma
célere, pois a continuidade delitiva requer justamente apuração contínua" (e-STJ fl. 712),
em evidente continuação do delito, não havendo se falar, assim, em ausência de
contemporaneidade.
Dessa forma, "Estando as decisões da origem concretamente fundamentadas e
tendo em vista o prolongamento das investigações, não há que se falar em falta de
contemporaneidade". (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
6/3/2024
Por fim, verifica-se que a prisão preventiva da agravante encontra-se
justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem
pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada e evidenciada nos
indícios de que se trata de possível envolvimento em organização criminosa estruturada e
voltada para o tráfico de drogas (PGC).
Neste sentido:
HABEAS CORPUS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
CONSTATADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de
organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Foi destacado que o paciente e sua empresa de "fachada" (Terratech Locações
e Construções LTDA) teriam realizado movimentações financeiras
milionárias para os demais articuladores do esquema criminoso, derivadas do
lucro advindo das atividades ilícitas exercidas, como tráfico de drogas e
lavagem de dinheiro, pela citada organização, bem como se verificou que a
empresa do réu recebeu valores suspeitos estimados em R$ 13.270.500,00
(treze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais).
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de
se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
).
20/2/2009
3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que
mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito
indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda
persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de
atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC
n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/6/2019
18/6/2019
4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública.
6. Ordem denegada (HC n. 920.842/CE, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
26/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO
DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
CONTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. NÃO ESGOTAMENTO
DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ NÃO
INAUGURADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DOS
FATOS.
DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a
competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas corpus, na
forma do art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, somente é
inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal,
o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com
manifestação do órgão colegiado.
2. Na espécie, a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa em razão do
indeferimento do pedido de adiamento do julgamento foi afastada por meio de
decisão monocrática, não tendo sido submetida à apreciação do respectivo
órgão colegiado do Tribunal de Justiça local. Ademais, o indeferimento do
pedido de adiamento do julgamento foi devidamente fundamentado. Assim,
não se verifica manifesta ilegalidade a justificar excepcional afastamento do
óbice relativo ao prévio exaurimento das instâncias ordinárias.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é
fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a
ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA
VAZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2022
19/12/2022
4. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Superior no sentido de que é legítima a segregação cautelar destinada a
desarticular organização criminosa, para garantia da ordem pública.
Precedentes.
5. No caso, o agravante é investigado por, em tese, integrar organização
criminosa com complexo aparato de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro,
sendo descrito, pelas instâncias ordinárias, que a organização movimentou
mais de 3 bilhões e meio milhão de reais entre 2018 e 2022. A prisão
preventiva está suficientemente fundamentada, porquanto amparada na
necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade
concreta dos delitos praticados no contexto da organização criminosa.
6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação
da prisão preventiva.
Precedentes.
7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a
gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a soltura do agravante. Precedentes.
8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 910.202
/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR O PRIMEIRO GRUPO
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

CATARINENSE (PGC). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REEXAME DE
PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE
INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegação de ausência de prova de que o agravante integre a organização
criminosa sob investigação não foi objeto do habeas corpus, o que impede o
exame da matéria em sede do agravo regimental, por se tratar de indevida
inovação recursal.
2. Ainda que assim não o fosse, tal tese consiste em alegação de inocência, a
qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do
recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o agravante é
acusado de integrar a organização criminosa denominada Primeiro Grupo
Catarinense (PGC), facção de alta periculosidade e com grande atuação no
tráfico de drogas, e praticar o tráfico de drogas associado com outro indivíduo.
5. Sobre o tema, este Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que
"justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização
criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
09/08/2022
18/08/2022
6. Conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, "porquanto não houve
prisão em flagrante e os indícios de autoria surgiram no decorrer das
investigações policiais, sendo a representação policial pela conversão da
prisão temporária em preventiva realizada imediatamente após a conclusão
das investigações".
7. Também deve ser considerada a complexidade da investigação, envolvendo
organização criminosa composta por, pelo menos, 29 agentes e com atuação
em todo o território nacional, sendo natural, portanto, certo decurso de prazo
para a coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e materialidade dos
supostos delitos.
8. A este respeito, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar,
nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato
criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações,
exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel.
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
,
18/5/2021
DJe
).
26/5/2021
9. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível
inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual
regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação
do princípio da homogeneidade).
10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
12. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 855.572/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
17/10/2023
DJe de
.)
30/10/2023

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA. CORRUPÇÃO ATIVA.
VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E VIOLAÇÃO DE SEGREDO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS
DE EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NA QUAL O
PACIENTE EXERCE FUNÇÃO ESSENCIAL. PERICULOSIDADE
DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO JUSTIFICAM A
SOLTURA DO ACUSADO. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO.
INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PARA A GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. Paciente que restou denunciado, juntamente com oitenta corréus - dentre
eles 43 agentes públicos (6 delegados de policia civil, 2 delegados de policia
federal, 30 policiais militares, 1 servidor do DPF, 1 servidor da PRF, 2
agentes de policia civil e 2 servidores municipais) - por supostamente integrar
organização criminosa responsável pela prática de crimes de quadrilha,
corrupção ativa, violação de sigilo profissional e violação de segredo,
cometidos para facilitar a exploração ilegal de jogos de azar.
II. Autos que revelam a existência de indícios da participação do paciente na
organização criminosa, considerando o teor das interceptações telefônicas
autorizadas no curso das investigações deflagradas pela Polícia Federal.
III. Tendo em vista a existência de indícios que revelam a prática permanente
dos crimes, e, sobretudo, evidenciam ser o réu membro essencial de
organização criminosa, na qual é apontado como o segundo no comando, há
que se manter a prisão preventiva contra ele decretada, em garantia da ordem
pública.
[...]
VI. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator (HC 239.194/GO, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe
).
11/09/2012
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

Já em relação ao apontado excesso de prazo para o encerramento das
investigações e oferecimento da denúncia, verifico que, conforme as informações
prestadas pelo juiz de origem (e-STJ fl. 2917/2920), a denúncia já foi oferecida, ficando
prejudicada tal alegação.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS INSUFICIENTES, NO CASO. ALEGADO EXCESSO DE
PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO.
TESES DE EXCESSO DE PRAZO DA DURAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA E DE DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente
fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o fundado risco de
reiteração delitiva, sobretudo por existir mandado prisional expedido contra o
agravante em aberto em outro processo criminal por suspeita de integrar
organização criminosa.
2. A análise da tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia está
prejudicada, uma vez que o Ministério Público, supervenientemente,
apresentou a exordial acusatória, que foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau.
3. Neste agravo, foram suscitadas as teses relativas a eventual excesso de
prazo na duração da prisão preventiva e de suposta desproporcionalidade da
medida extrema. Tais alegações não foram apreciadas pela Corte de origem
nem foram deduzidas na petição inicial, logo não podem ser conhecidas, seja
por supressão de instância, seja porque no âmbito do agravo regimental, não
se admite que o agravante, pretendendo a análise de teses anteriormente
omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição
inicial ou no recurso.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgRg no HC n. 926.770/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
5/3/2025
DJEN de
.)
11/3/2025

Ainda que assim não fosse, consignou o juiz de origem que "trata-se de
processo e investigação de elevada complexidade, o que demanda mais tempo para um
exame adequado" (e-STJ fl. 2918). Não há se falar, assim, em ocorrência de indevido
excesso de prazo.
Nesse sentido: “Para a aferição do excesso de prazo, devem ser sopesados não
só o tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa, sua
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal.” (HC604.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
20/10/2020
26/10/2020
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego
lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/5/2015
18/5/2015
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2019
17/12/2019
Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de
forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar,
de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
9/6/2017
TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA
9/6/2017
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017
”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
19/12/2022
22/12/2022
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso
de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla
dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o
que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da
análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas
cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão
objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente
imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
22/10/2019
).
28/10/2019
Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por
esta Corte de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50644074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:32
Código de Controle do Documento: 282ba513-b9ad-4b15-8a45-4086a856cf83

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0252319-5
HC 1.018.085 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003202400051000 0000320250000321 0016948220258240523
16948220258240523 3202400051000 320250000321 50009222220258240523
50009230720258240523 50009248920258240523 50013751720258240523
50016913020258240523 50016948220258240523 50030051120258240523
5009230720258240523 50373727820258240000 50444320520258240000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: BEATRIZ CARVALHO DE MORAIS ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BEATRIZ CARVALHO DE MORAIS ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426055511:0191038434@
2025/0252319-5 - HC 1018085 Petição : 2025/0072794-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:52:30
Código de Controle do Documento: D66B44A6-657A-4939-BD7D-3F4C24A7A43B